Tribunal: TJDFT
Processo: 0745952-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745952-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA, rejeitou os embargos de declaração do devedor e decidiu que o Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal – STF não exclui pagamentos com base unicamente nas faturas hospitalares, quanto aos procedimentos que eventualmente não possuam valor de referência nas tabelas oficiais. Em suas razões (ID 77503336), sustenta que: 1) a sentença determinou que o valor devido fosse apurado com base na Tabela SUS ajustada, multiplicado pelo índice de valoração do Ressarcimento (IVR); 2) o juízo inova na fase de liquidação de sentença para determinar que valores supostamente não encontrados na Tabela SUS (SIGTAP) devem ser ressarcidos com base nas faturas hospitalares; 3) existe diferença metodológica de precificação entre a tabela SIGTAP e as faturas dos hospitais privados; 4) no caso, das informações da conta hospitalar e do prontuário, foi possível identificar procedimentos correspondentes com a tabela SIGTAP, cujo valor total, após a aplicação do índice de valoração de ressarcimento – IVR, foi de R$ 2.570,84; 5) nunca as faturas dos hospitais, que usam metodologia e cálculos próprios, encontrarão correspondência total com a tabela SIGTAP; 6) a sentença estabeleceu que o ressarcimento deve observar os valores da tabela SIGTAP; 7) ao admitir que cálculos podem desconsiderar a tabela SIGTAP, a decisão viola o título executivo; 8) a tentativa de afastar a tabela SIGTAP na fase de liquidação, sob alegação de falhas na tabela, constitui rediscussão do mérito já decidido e acobertado pela autoridade da coisa julgada; 9) a questão é jurídica, não depende de prova pericial; 10) não há nulidade na tabela SIGTAP. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar que são inadmissíveis cálculos não previstos na tabela SIGTAP; declarar que a diferença metodológica entre os setores público e privado não é motivo válido para afastamento da tabela SIGTAP e reconhecer que o valor devido é R$ 2.570,84. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Os recursos estão sujeitos ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade: cabimento, tempestividade, regularidade formal e preparo. Ao lado dos pressupostos positivos, existem os pressupostos negativos, ou seja, pressupostos que impedem à admissibilidade do recurso. A preclusão é um dos principais pressupostos negativos e encontra fundamento no art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, que veda às partes rediscutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, o agravado ajuizou ação monitória para exigir o pagamento de R$ 9.177,38, relativos a despesas hospitalares realizadas em decorrência de decisão judicial proferida nos autos 0728967-96.2020.8.07.0016. O DF apresentou embargos monitórios, nos quais alegou, entre outros temas, que, em respeito ao Tema 1.033 do STF, o valor devido seria R$ 2.570,84. Na sentença, o juízo afastou o valor indicado pelo réu de R$ 2.570,84 e determinou que “os valores que serão ressarcidos devem ser apurados de acordo com os critérios adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, ou seja, observando os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.033.” Iniciado o procedimento de liquidação de sentença, foi determinada a produção de prova pericial. Na decisão agravada, o juízo homologou a proposta de honorários periciais pois concluiu que “para viabilizar a apuração técnica do valor devido, observando os parâmetros definidos pelo STF no Tema 1.033 e os critérios da ANS, sem prejuízo da análise quanto aos procedimentos que eventualmente não possuam valor de referência nas tabelas oficiais” (ID 252137727). O objetivo do DF com o agravo de instrumento é reconhecer como devido o valor de R$ 2.570,84, apresentado em tabela descritiva ainda na fase de conhecimento e rejeitado na sentença transitada em julgado (ID 208685014). A tabela apresentada pelo DF, nos embargos monitórios, já mostrava a existência de procedimentos que não guardavam correspondência entre a Tabela SIGTAP e a fatura hospitalar e foi rejeitada em sentença. O DF não apresentou qualquer recurso. A pretexto da existência de diferença metodológica entre a tabela SIGTAP e os valores cobrados pelo hospital, o ente público quer rediscutir matéria já definitivamente decidida, o que é incabível. A matéria está preclusa. A preclusão impede o conhecimento do agravo de instrumento. A propósito, são os seguintes julgados da Sexta Turma: “AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, fundamentada na preclusão da matéria discutida. II. Questão em discussão 2. Saber se há preclusão da questão relativa à liberação da penhora sobre créditos de aluguel, anteriormente decidida pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A questão da penhora dos créditos de aluguel já foi objeto de decisão anterior, tendo sido impugnada e rejeitada, operando-se a preclusão. 4. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem a reabertura da discussão já apreciada. 5. O relator deve exercer o juízo de admissibilidade, não conhecendo de recurso inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: "A preclusão impede a rediscussão de questão já decidida, vedando a interposição de recurso para impugnar matéria anteriormente analisada e rejeitada pelo juízo de origem." (Acórdão 1989451, 0749856-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, uma vez que, determinadas as penhoras no rosto dos autos, o agravante-executado deixou de apresentar impugnação no prazo legal, bem como deixou de interpor recurso da decisão que rejeitou sua impugnação. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1970953, 0741944-32.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)” NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator